Tribunal: TJSP
Processo: 1001137-37.2018.8.26.0012
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Improcedência da ação - Laudo pericial médico com indicação de percentual indenizatório em 2,5%, de acordo com a Tabela DPVAT, a corresponder o valor de R$ 337,50 - Pagamento administrativo de R$ 337,50, montante equivalente ao percentual aferido pelo perito no laudo pericial realizado - Correção monetária - Termo "a quo" de incidência data do

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - Improcedência da ação - Laudo pericial médico com indicação de percentual indenizatório em 2,5%, de acordo com a Tabela DPVAT, a corresponder o valor de R$ 337,50 - Pagamento administrativo de R$ 337,50, montante equivalente ao percentual aferido pelo perito no laudo pericial realizado - Correção monetária - Termo "a quo" de incidência data do evento danoso (Súmula 43 do STJ) - Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Sucumbência recursal, afastada - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001137-37.2018.8.26.0012, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JUSSARA
SANTOS
ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-37.2018.8.26.0012 -Voto no 23.732
2
Apelação Cível no 1001137-37.2018.8.26.0012
Comarca: Foro Regional de Santo Amaro
Apelante: Jussara Santos Almeida (Justiça Gratuita)
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT
S/A
Juiz: Gabriel Pires de Campos Sormani
VOTO 23.732
SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACIDENTE DE
TRÂNSITO - Improcedência da ação - Laudo pericial
médico com indicação de percentual indenizatório em
2,5%, de acordo com a Tabela DPVAT, a corresponder o
valor de R$ 337,50 - Pagamento administrativo de R$
337,50, montante equivalente ao percentual aferido pelo
perito no laudo pericial realizado - Correção monetária -
Termo “a quo” de incidência data do evento danoso
(Súmula 43 do STJ) - Precedente do Colendo Superior
Tribunal de Justiça - Sucumbência recursal, afastada -
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de cobrança securitária DPVAT ajuizada
por em JUSSARA SANTOS ALMEIDA face de SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A, julgada
improcedente condenada a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios ao patrono da ré,
fixados em 10% do valor da causa, com a ressalva do art. 98, § 3o,
do CPC por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.
Inconformado, apela a autora pleiteando reforma do
julgado para incidência de correção monetária sobre a verba
indenizatória a partir da data do evento danoso, considerando que
o enriquecimento ilícito é vedado pelo art. 884 do Código Civil.
Pleiteia ainda, a fixação de verbas de sucumbência
recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-37.2018.8.26.0012 -Voto no 23.732
3
Vieram contrarrazões.
É o relatório.
Narra a inicial, que a autora foi vítima de acidente de
trânsito ocorrido em 14.1.2018. Em razão do acidente, sofreu
fratura de bacia, sendo submetida à cirurgia.
Diz que realizou pedido administrativo junto ao convênio do
seguro obrigatório, recebendo a quantia incompatível com a
sequela suportada (R$ 337,50). No entanto, aduz que o valor
recebido é inferior ao que tem direito, já que a redução funcional
corresponde ao valor do teto, ou seja, o correspondente à R$
13.500,00. Requer assim, a procedência da ação para condenar a
ré ao pagamento do valor integral da indenização do seguro
obrigatório no valor de R$ 13.162,50, além de condenação de
honorários advocatícios e custas processuais.
Foi concedido os benefícios da justiça gratuita à autora.
Citada
a
ré,
ofertou
contestação
alegando,
preliminarmente, falta de pressuposto processual, indeferimento da
inicial por ausência de documento essencial para propositura da
ação (laudo do IML) com a devida graduação da lesão sofrida pela
vítima. Aduz que já houve o pagamento integral do sinistro, o que
permite a extinção do feito. Ainda, alega que não houve a
impugnação do laudo pericial, tendo havido aceitação tácita. No
mérito, alega a ausência de comprovação da alegada incapacidade
e aponta a validade da quitação outorgada à requerente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-37.2018.8.26.0012 -Voto no 23.732
4
inexistência de direito ao recebimento de diferença, uma vez que a
indenização, estipulada por resoluções do CNSP, é proporcional
ao grau de extensões resultante do acidente. Entende, por esse
motivo, estar correto o pagamento realizado. Em caso de eventual
indenização, requer que seja limitada ao grau de invalidez
constatado em perícia a ser realizada pelo IMESC, necessária para
a apuração do grau de invalidez. Por fim, pugna a improcedência
do pedido.
A perícia médica realizada indica sequela funcional
incompleta do quadril esquerdo, com repercussão leve (25%), de
grau residual (10%). Assim, a autora faz jus a 2,5% do teto da
indenização DPVAT (R$ 13.500,00), o que corresponde a R$
337,50.
E,
considerando
que
tal
montante
foi
pago
administrativamente, inexiste valor a ser pago judicialmente.
A ação foi julgada improcedente.
A insurgência recursal diz respeito a incidência de correção
monetária sobre a verba indenizatória que deverá ser a partir da
data do evento danoso.
No caso sub judice, é certo que a atualização monetária
deverá incidir desde a data do evento danoso, nos termos da
Súmula 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, corrigido
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São
Paulo, por se tratar a atualização monetária de mero fator de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-37.2018.8.26.0012 -Voto no 23.732
5
preservação do valor de compra da moeda então vigente.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, no
julgamento do Recurso Especial no 1.483.620/SC, representativo
de controvérsia, o entendimento de que a atualização da
indenização do seguro DPVAT deve se dar a partir da data do
acidente.
Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CIVIL. SEGURO
DPVAT. INDENIZAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO 'A
QUO'. DATA DO EVENTO DANOSO. ART. 543-C DO CPC. 1.
Polêmica em torno da forma de atualização monetária das
indenizações previstas no art. 3o da Lei 6.194/74, com redação
dada pela Medida Provisória n. 340/2006, convertida na Lei
11.482/07, em face da omissão legislativa acerca da incidência de
correção monetária. 2. Controvérsia em torno da existência de
omissão legislativa ou de silêncio eloquente da lei. 3. Manifestação
expressa do STF, ao analisar a ausência de menção ao direito de
correção monetária no art. 3o da Lei no 6.194/74, com a redação da
Lei
no
11.482/2007,
no
sentido
da
inexistência
de
inconstitucionalidade por omissão (ADI 4.350/DF). 4. Para os fins
do art. 543-C do CPC: A incidência de atualização monetária nas
indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no
§ 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n.
11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso. 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001137-37.2018.8.26.0012 -Voto no 23.732
6
Aplicação da tese ao caso concreto para estabelecer como termo
inicial da correção monetária a data do evento danoso. 6.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (REsp 1.483.620/SC, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJE 02.06.2015).
(grifo nosso)
Consequentemente, neste aspecto, prospera a reforma do
julgado.
É sabido, que honorários de sucumbência recursais com
fundamento no art. 85, § 11 do CPC serão cabíveis somente contra
o recorrente no caso de desprovimento do recurso, o que não é o
caso.
No mais, fica mantido o julgado, inclusive quanto às verbas
de sucumbência.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator